Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002647-60.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS - CPF: 727.013.238-00 (EMBARGANTE), MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 376.437.201-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO DISPOSITIVO. INVENTARIANTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL PESSOAL. SUPERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ACEITAÇÃO TÁCITA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para afastar excesso de penhora e bis in idem, mantendo apenas penhora suficiente ao juízo. A parte embargante sustenta omissão quanto à ausência de transposição, ao dispositivo, do reconhecimento de que a inventariante atua apenas como representante do espólio, bem como ausência de enfrentamento do fundamento da aceitação tácita da relação processual e requer prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão no acórdão quanto à necessidade de explicitação, no dispositivo, da ausência de responsabilidade patrimonial pessoal da inventariante; (ii) se subsiste omissão quanto ao enfrentamento do fundamento da aceitação tácita da relação processual (art. 239, § 1o, do CPC); e (iii) se é necessário pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão quando a fundamentação reconhece expressamente a condição da inventariante como mera representante processual do espólio, sem responsabilidade patrimonial pessoal, mas tal conclusão não é refletida no dispositivo, impondo-se sua integração para assegurar coerência interna do julgado.

4. Não há omissão quanto ao fundamento da aceitação tácita da relação processual, porquanto o acórdão distinguiu adequadamente a legitimidade processual do espólio da responsabilidade pessoal da inventariante, afastando, por consequência lógica, qualquer imputação patrimonial direta à representante.

5. A premissa da aceitação tácita foi superada pela ratio decidendi do acórdão embargado, que delimitou com precisão a sujeição patrimonial às forças da herança, nos termos do art. 1.997 do CC, preservando a autonomia subjetiva da inventariante.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos modificativos, restringindo-se à integração e esclarecimento do julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

7.O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para integrar o dispositivo, a fim de declarar expressamente que a inventariante atua exclusivamente como representante processual do espólio, sem responsabilidade patrimonial pessoal, vedada qualquer constrição em sua esfera individual, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a integração do dispositivo do acórdão quando a fundamentação reconhece a ausência de responsabilidade patrimonial pessoal da inventariante, sem refletir tal conclusão na parte dispositiva. 2. A aceitação tácita da relação processual não implica responsabilidade patrimonial pessoal da inventariante, limitando-se à regular constituição da relação processual com o espólio. 3. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria jurídica foi enfrentada de forma fundamentada no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 239, § 1o, 489, § 1o, IV, 75, VII; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp no 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 490.852/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 26.02.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ESPÓLIO DE GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Agravo de Instrumento no

1002647-60.2026.8.11.0000, com o objetivo de sanar omissões e obscuridades identificadas no julgado, bem como obter pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe deu parcial provimento, apenas para reconhecer o excesso de penhora e o
bis in idem
das constrições, revogando definitivamente a indisponibilidade via CNIB e mantendo apenas a penhora no rosto dos autos já efetivada e quantificada no valor de R$ 690.492,46, por ser suficiente para garantir adequadamente o juízo.

Nos embargos apresentados (ID 359792381), o embargante afirma que, embora o eminente Relator tenha assentado categoricamente na fundamentação que a Sra. Maria Leni Pereira de Vasconcelos "não figura como executada nos autos, mas apenas como representante legal do espólio" e que "atua exclusivamente como representante processual do espólio, sem qualquer responsabilidade patrimonial pessoal pelas obrigações do falecido", tal reconhecimento não foi transposto ao dispositivo, resultando em omissão que exige integração.

Argumenta ainda que permaneceu sem enfrentamento ponto nuclear das razões recursais - a subsistência, no bloco decisório de origem, do fundamento da "aceitação tácita da relação processual" (art. 239, § 1o, do CPC). Alega que "a integração requerida é estritamente orgânica: não se pretende alterar o decidido, mas tão somente fazer com que o dispositivo reflita, com a exatidão exigível, aquilo que o voto condutor já consagrou".

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para integrar o dispositivo do acórdão, declarar superado o fundamento da "aceitação tácita da relação processual" e pronunciar-se expressamente sobre dispositivos legais específicos para fins de prequestionamento, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

Em contrarrazões (ID 360433375), o
BANCO DO BRASIL S/A
alegou que o Embargante não demonstrou, em suas razões recursais, qualquer omissão, contradição ou obscuridade que teria incorrido a decisão embargada. Sustenta que os embargos de declaração constituem espécie de recurso de índole particular, cujo objetivo restringe-se a complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eventualmente eivada de omissão, contradição ou obscuridade, não possuindo, via de regra, natureza de recurso com efeito modificativo. Argumenta que não há como autorizar o acolhimento dos embargos declaratórios, pois não existe omissão, contradição ou obscuridade em relação às matérias já analisadas e debatidas nos autos.

Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte adversa, uma vez que já houve análise da matéria que pretendem novamente rediscutir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ESPÓLIO DE GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Agravo de Instrumento no

1002647-60.2026.8.11.0000, com o objetivo de sanar omissões e obscuridades identificadas no julgado, bem como obter pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

A ementa do acórdão embargado assim dispôs:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. EXCESSO DE PENHORA E BIS IN IDEM. INDISPONIBILIDADE VIA CNIB. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

11. Agravo de Instrumento interposto contra decisões que rejeitaram Exceção de Pré-Executividade em execução de Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 188.764,17. O agravante sustenta contradição interna no bloco decisório, nulidade da citação por hora certa e excesso de penhora decorrente da coexistência de penhora no rosto dos autos no valor de R$ 690.492,46 e indisponibilidade geral via CNIB sobre todos os bens imóveis do espólio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o bloco decisório padece de contradição interna ao reconhecer que a inventariante não figura como executada, mas manter os fundamentos anteriores; (ii) aferir a validade da citação por hora certa diante da devolução da carta de ciência com anotação "Recusado"; (iii) determinar se a manutenção simultânea de penhora específica e indisponibilidade geral via CNIB configura excesso de penhora e bis in idem.

III. Razões de decidir

3. A decisão dos Embargos de Declaração esclareceu que a inventariante atua apenas como representante processual do espólio, sem responsabilidade patrimonial pessoal, complementando e precisando os fundamentos anteriores sem contradição, pois o espólio possui personalidade judiciária própria e responde pelas dívidas do falecido nos limites das forças da herança.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a carta de ciência prevista no art. 254 do CPC constitui mera formalidade complementar, não sendo requisito essencial para a validade da citação por hora certa, de modo que sua devolução com anotação "Recusado" não compromete a eficácia do ato citatório.

5. A penhora no rosto dos autos no valor de R$ 690.492,46 mostra-se manifestamente superior ao débito executado originalmente de R$ 188.764,17, demonstrando superabundância da garantia constituída após aproximadamente oito anos desde o ajuizamento da execução.

6. A manutenção simultânea de penhora específica e quantificada com indisponibilidade geral via CNIB configura dupla constrição sobre o mesmo patrimônio, caracterizando bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico e violando o princípio da menor onerosidade consagrado no art. 805 do CPC.

7. A indisponibilidade geral via CNIB acarreta prejuízos concretos e imediatos ao espólio e à meeira, impedindo a alienação regular de bens, obstando atos de administração patrimonial e inviabilizando a gestão do acervo hereditário, com restrição desproporcional que extrapola os limites da responsabilidade patrimonial.

8. A proporcionalidade das medidas executivas deve ser aferida no momento de sua adoção, não sendo admissível impor ônus presente e gravoso ao devedor sob promessa futura de compensação automática, especialmente quando já existe garantia específica e adequada do juízo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A decisão que esclarece a posição processual da inventariante como representante legal do espólio, sem responsabilidade patrimonial pessoal, não contradiz fundamentos anteriores sobre a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução. 2. A carta de ciência prevista no art. 254 do CPC constitui formalidade complementar, não sendo requisito essencial para a validade da citação por hora certa. 3. A manutenção simultânea de penhora específica e quantificada com indisponibilidade geral via CNIB configura excesso de penhora e bis in idem quando a primeira medida já garante adequadamente o juízo. 4. O princípio da menor onerosidade exige que a proporcionalidade das medidas executivas seja aferida no momento de sua adoção, vedando-se a imposição de ônus presente e gravoso ao devedor sob promessa futura de compensação automática."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII; 239, § 1o; 252; 254; 489, § 1o, IV; 805; 831; 836; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1084030/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/10/2011; TJRS, AI 70085264851, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 20/04/2022; TJMT, N.U 1009156-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30/05/2025”.

O embargante aponta três vícios principais: omissão quanto à não transposição ao dispositivo do reconhecimento expresso da condição de representante processual da inventariante; omissão quanto ao enfrentamento do fundamento da "aceitação tácita da relação processual"; e necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais específicos.

Merece acolhimento a alegação de omissão quanto à integração do dispositivo. Com efeito, o acórdão embargado reconheceu expressamente na fundamentação que a inventariante "
não figura como executada nos autos, mas apenas como representante legal do espólio
" e que "
atua exclusivamente como representante processual do espólio, sem qualquer responsabilidade patrimonial pessoal pelas obrigações do falecido
".

Quanto ao alegado não enfrentamento do fundamento da "aceitação tácita da relação processual", verifico que o acórdão embargado tratou adequadamente da questão ao esclarecer que o comparecimento espontâneo mencionado na decisão de origem refere-se à constituição válida da relação processual entre o exequente e o espólio, representado por sua inventariante, não à transformação da inventariante em devedora pessoal. O acórdão foi claro ao distinguir a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução da responsabilidade patrimonial pessoal da inventariante.

Especificamente quanto ao fundamento da 'aceitação tácita da relação processual' (art. 239, §1o, CPC), esclareço que tal premissa, embora tenha constado da decisão de origem, foi superada pela análise realizada no acórdão embargado, que reconheceu expressamente a distinção entre a legitimidade do espólio e a responsabilidade pessoal da inventariante, conforme consignado na tese de julgamento.

No que tange ao pedido de prequestionamento, embora a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que embargos de declaração com propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, no presente caso, os dispositivos legais pertinentes à controvérsia já foram suficientemente abordados na fundamentação do acórdão embargado, não se justificando pronunciamento expresso adicional.

A pretensão do embargante de obter efeito infringente dos embargos de declaração não pode ser acolhida, porquanto tais embargos não se prestam à reforma do julgado, mas apenas ao esclarecimento de vícios formais na fundamentação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante ou para acolher pretensões que refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

No que tange ao pedido de prequestionamento, verifico que os dispositivos legais indicados pelo embargante (arts. 489, §1o, IV; 239, §1o; 1.022, I e II; 75, VII, do CPC e art. 1.997 do CC) foram implicitamente abordados na fundamentação do acórdão embargado, sendo desnecessário pronunciamento expresso adicional, conforme orientação da Súmula 98 do STJ, que reconhece a legitimidade do prequestionamento implícito

Ante o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE,
apenas para integrar o dispositivo do acórdão embargado, declarando expressamente que a Sra. Maria Leni Pereira de Vasconcelos atua exclusivamente como representante processual do espólio, sem qualquer responsabilidade patrimonial pessoal pelas obrigações do
de cujus
, vedando-se, por consequência, a subsistência de quaisquer efeitos executórios que a atinjam em sua esfera pessoal ou patrimonial.

Mantenho, no mais, integralmente os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026